Tribunal: TJBA
Processo: 8067757-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067757-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONY GREICK RIBEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO. ANO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUÍZO NÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança. Pedido de suspensão dos efeitos do Decreto nº 034/2024, com a imediata recondução do impetrante ao trabalho no Setor de Endemias. Alegação de exoneração indevida antes do término do contrato temporário.

2. O agravante foi contratado por tempo determinado para atender necessidade temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, sendo o vínculo de natureza precária e rescindível por conveniência da Administração.

3. O Decreto impugnado prevê medidas de contenção de despesas, incluindo o encerramento de contratos temporários, sem indícios suficientes de perseguição política.

4. A vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 aplica-se aos servidores efetivos, não abrangendo contratados temporários, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O Decreto nº 034/2024, que embasa o desligamento, apresenta motivação plausível relacionada ao contingenciamento de despesas, não havendo prova de tratamento discriminatório em relação a outros contratados.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada por prova pré-constituída, sendo inviável a produção de provas em sede de agravo de instrumento.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8067757-20.2024.8.05.0000,
em que é agravante
RONY GREICK RIBEIRO DE SOUSA
e agravado
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES e outros

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.